Tribunal: TJBA
Processo: 8172930-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172930-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL RIBEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA MENSAL POR SERVIÇO DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS EM UNIDADE CONDOMINIAL. CONTRATAÇÃO REALIZADA PELA ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS. REPRESENTAÇÃO COLETIVA DA UNIDADE CONSUMIDORA. SERVIÇO ADICIONAL À PRESTAÇÃO PRINCIPAL DE FORNECIMENTO DE GLP. LEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILICITUDE OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU CONDUTA REPROVÁVEL A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU RESTITUIÇÃO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E EQUIVALÊNCIA DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente a ação ajuizada contra a Companhia Ultragaz S.A., objetivando a declaração de inexistência da cobrança de taxa mensal de R$3,00(-), referente ao serviço de medição individualizada de gás canalizado em unidade condominial, cumulada com pedidos de devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou ausência de vínculo contratual direto com a fornecedora, uma vez que o contrato fora firmado pela administração do condomínio. Sustentou que a atividade de medição individual é inerente à prestação principal de fornecimento de gás, não podendo ser tratada como serviço adicional a ser cobrado à parte, configurando-se prática abusiva. A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos iniciais, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legalidade da cobrança, desde que contratualmente prevista, com adesão da coletividade condominial e observância dos princípios da transparência e equivalência entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central diz respeito à legalidade da cobrança de tarifa mensal pelo serviço de medição individualizada de gás prestado em unidade condominial, especialmente quando contratado por deliberação da assembleia do condomínio e não diretamente pelo titular da unidade. Questiona-se se tal cobrança configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e se há responsabilidade civil da fornecedora pelos supostos danos materiais e morais alegados pelo consumidor individual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1986320/SP, estabelece que é lícita a cobrança de tarifa pelo serviço de medição individualizada de gás quando a escolha pela modalidade de fornecimento for feita de forma livre e informada pela assembleia condominial, em nome da coletividade das unidades autônomas.

4. O serviço de medição individualizada constitui modalidade distinta da tradicional medição coletiva, implicando estrutura operacional e custo adicional para a fornecedora, razão pela qual sua cobrança específica é considerada legítima, desde que contratualmente prevista e transparente para os usuários.

5. Não se verifica abuso ou violação de direito do consumidor quando a contratação se dá por intermédio do condomínio, representante legal da coletividade de moradores, cabendo a este a escolha pela forma de fornecimento mais vantajosa e adequada às necessidades comuns.

6. A cobrança da taxa, por si só, não representa enriquecimento ilícito, vantagem desproporcional ou desequilíbrio contratual, tampouco há prova de que o autor tenha sido compelido individualmente a contratar o serviço ou de que tenha sofrido prejuízo relevante em decorrência da prática impugnada.

7. O serviço está relacionado à leitura, gestão e rateio do consumo individual de gás em cada unidade, distinguindo-se da mera entrega do produto, e sendo viável juridicamente a cobrança por tal atividade, quando previamente contratada e informada.

8. Ausente conduta ilícita da fornecedora, não há como se reconhecer a ocorrência de dano moral, tampouco a devolução em dobro dos valores pagos.

9. A sentença de improcedência está alinhada com o entendimento jurisprudencial dominante e com os princípios do direito consumerista, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de tarifa de medição individualizada de gás em unidades autônomas de condomínio, desde que contratada pela assembleia condominial, representante legítima da coletividade.

2. A cobrança do serviço adicional, quando baseada em cláusula contratual clara, previamente informada e com respaldo em deliberação condominial, não configura prática abusiva ou falha na prestação do serviço.

3. A inexistência de ilicitude ou má-fé na cobrança afasta o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)